Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-09.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO. PATRONÍMICO. TERCEIRO. NÃO FAMILIAR.
1. O parágrafo 8o do artigo 57 da Lei de Registros Públicos permite a alteração dos nomes de família, na hipótese de inclusão de sobrenome de padrasto ou madrasta se houver justo motivo.
2. Mantém-se a impossibilidade de acréscimo ao sobrenome de elemento indicativo da família patronímico de terceiro e não familiar mesmo com a justificativa de se pretender que o nome seja composto posicionando o nome junto ao prenome.
3. Recurso conhecido e desprovido.